Tribunal: TJBA
Processo: 8021053-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021053-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONDE-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. TRAFICÂNCIA HABITUAL. PREVENÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Josevaldo Santos da Silva, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Conde/BA, que decretou a prisão preventiva do paciente, após conversão da prisão em flagrante, no bojo da ação penal nº 8000460-58.2025.8.05.0065, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). 2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo encontrado em sua posse 226 gramas de entorpecentes, distribuídos em 29 buchas de maconha e 216 pedras de crack, além da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie e 3 (três) aparelhos celulares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e compatível com o art. 312 do CPP, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, como a expressiva quantidade de drogas, a quantia em dinheiro e os múltiplos aparelhos celulares encontrados com o paciente. 5. A gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, justifica a necessidade de segregação para a garantia da ordem pública e a prevenção de reiteração criminosa. 6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se inadequada, ante a periculosidade evidenciada e o risco à coletividade, conforme previsão do art. 282, § 6º, do CPP. 7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA reconhece a legitimidade da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas, especialmente diante de indícios de traficância habitual, sendo irrelevantes, nesse contexto, as condições pessoais favoráveis do agente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, como a quantidade de entorpecentes, valores em espécie e indícios de traficância habitual." "A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, se presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP." "A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas exige demonstração de suficiência dessas medidas, o que não se verifica diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, 315, 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 727535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; STJ, AgRg no RHC 167672/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024; TJBA, HC 8022581-23.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, 2ª Câmara Criminal, j. 10.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8021053-12.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como Paciente JOSEVALDO SANTOS DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca do Conde/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104